Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-61.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-61.2024.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 012.774.251-40 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), ELISETE PERIN TURAZZI - CPF: 274.369.001-10 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 012.774.251-40 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), ELISETE PERIN TURAZZI - CPF: 274.369.001-10 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito, afastou a incidência do art. 940 do Código Civil e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissões quanto à alegada violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) e à cronologia da nota fiscal de devolução, bem como em contradição ao afastar a sanção do art. 940 do Código Civil e, simultaneamente, manter a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a tese de comportamento contraditório, concluindo, com base no conjunto probatório, que a compra e venda foi ajustada por arroba, sendo as notas fiscais insuficientes para definir, isoladamente, a modalidade contratual.

4.

A cronologia da nota fiscal de devolução não constituiu fundamento determinante do julgamento, que se baseou na análise conjunta da prova oral e documental.

5.

Não há contradição entre o afastamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por ausência de má-fé qualificada, e a manutenção da condenação por danos morais decorrentes do protesto de dívida inexistente, por se tratarem de institutos com pressupostos distintos.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a enfrentar nominalmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

2.

A ausência dos requisitos do art. 940 do Código Civil não afasta a responsabilidade civil por protesto indevido de débito inexistente.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, 422 e 940. CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; TJMT, Apelação Cível nº 1000963-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELISETE PERIN TURAZZI
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado. Alega que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, a tese de violação à boa-fé objetiva, em sua vertente da vedação ao comportamento contraditório, denominada
venire contra factum proprium
. Aduz, ainda, omissão quanto à cronologia da emissão da nota fiscal de devolução, que reputa documento unilateral e produzido reativamente após a notificação extrajudicial. Por fim, afirma haver contradição interna no acórdão, ao argumento de que o afastamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por ausência de má-fé, seria incompatível com a manutenção da condenação por danos morais decorrentes do protesto indevido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam supridos os vícios apontados e, ao final, reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastando-se a condenação por danos morais. Prequestiona os arts. 422, 186, 188, I, e 940 do Código Civil, bem como os arts. 373, I, 489, § 1º, IV, 1.022, parágrafo único, II, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que o recurso pretende apenas rediscutir o mérito da controvérsia já examinada pelo colegiado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELISETE PERIN TURAZZI
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“[...]
DO RECURSO DE ELISETE PERIN TURAZZI

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância recursal à definição da modalidade pela qual foi ajustada a compra e venda do lote de 330 bovinos objeto da demanda, bem como às consequências jurídicas decorrentes da cobrança da diferença posteriormente exigida pela requerida.

Dispensadas maiores digressões, embora a apelante sustente que a negociação ocorreu na modalidade ad corpus (por cabeça), por preço fixo de R$ 2.700,00 por animal, entendo que o conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que não há contrato escrito firmado entre as partes estabelecendo, de forma inequívoca, o critério de formação do preço. Em realidade, a controvérsia deve ser solucionada a partir da análise integrada dos elementos documentais, testemunhais e circunstanciais produzidos durante a instrução.

É incontroverso que as notas fiscais emitidas em 08/11/2023 consignam valor individual por cabeça e total compatível com a tese sustentada pela recorrente, constituindo, portanto, relevante elemento de convicção em favor da modalidade ad corpus defendida pela apelante. Contudo, tais documentos não podem ser examinados de forma dissociada do restante do conjunto probatório, especialmente porque a controvérsia gira em torno justamente da efetiva forma de formação do preço ajustado entre as partes.

A própria instrução revelou que a emissão prévia das notas fiscais e das respectivas Guias de Trânsito Animal constitui providência necessária para o transporte dos animais, ocorrendo antes mesmo da efetiva aferição do peso do rebanho, circunstância esta que impede que se conclua, automaticamente, que o valor nelas consignado corresponda, necessariamente, ao preço final efetivamente pactuado pelas partes.

De outro lado, os autos contêm elementos que conferem significativa plausibilidade à tese autoral. Destaca-se, em primeiro lugar, a ata notarial (ID 364751380) que reproduz comunicações eletrônicas mantidas durante as tratativas negociais, dentre as quais consta mensagem atribuída ao filho da requerida afirmando que a média de peso do gado estava baixa.

Embora tal manifestação, isoladamente, não constitua prova cabal da modalidade contratual, trata-se de elemento indiciário relevante, pois evidencia preocupação direta com o peso dos animais, circunstância cuja relevância econômica se mostra mais compatível com negociação vinculada à quantidade de arrobas efetivamente apuradas.

Além disso, restou incontroverso que o rebanho foi submetido à pesagem integral após o embarque, sendo produzidos romaneios (IDs 364751369 e 364751371) contendo a aferição do peso bruto e líquido dos animais. Mais relevante ainda é o fato de que a prova oral (ID 364752374) indica que tal procedimento ocorreu com ciência e acompanhamento de representante da própria vendedora, inclusive com participação na definição do local em que seria realizada a pesagem.

Nesse contexto, revela-se pertinente a indagação formulada pelo magistrado sentenciante acerca da utilidade prática da mobilização de estrutura logística para pesagem de todo o lote caso o preço estivesse previamente definido por cabeça, sem qualquer vinculação ao peso efetivamente aferido.

Com efeito, embora a realização da pesagem não seja incompatível, em tese, com uma negociação ad corpus, trata-se de circunstância que, conjugada com os demais elementos constantes dos autos, reforça a plausibilidade da versão apresentada pelo autor.

A apelante também sustenta que a nota fiscal de devolução foi emitida apenas após a cobrança extrajudicial, razão pela qual não poderia ser utilizada como elemento probatório favorável ao demandante. O argumento, contudo, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão alcançada na sentença, uma vez que o referido documento não constitui o fundamento central do convencimento judicial.

Ainda que se admita a existência de questionamentos acerca do momento de sua emissão, subsistem os demais elementos probatórios anteriormente referidos, especialmente a ata notarial, os romaneios de pesagem e a dinâmica negocial revelada pela prova oral, não sendo tal insurgência apta a desconstituir, por si só, a conclusão extraída do conjunto probatório globalmente considerado.

Também não prospera a alegação de que a sentença teria se baseado exclusivamente em depoimentos prestados por informantes. Embora seja correto afirmar que os depoimentos de Cleberson Rodrigues da Silva e Willian Carlos Gomes de Oliveira foram colhidos sem compromisso legal, nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC, tal circunstância não implica sua automática desconsideração, na medida em que as declarações de informantes podem ser valoradas pelo julgador quando encontrarem respaldo em outros elementos de convicção constantes dos autos, exatamente como ocorreu na hipótese em exame, conforme pacífica jurisprudência:

[...]

Por conseguinte, examinada a prova em seu conjunto, não vislumbro elementos capazes de demonstrar equívoco na conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à inexistência do débito exigido pela requerida.

Reconhecida a indevida exigência da quantia posteriormente levada a protesto, correta também se mostra a condenação à restituição simples do valor desembolsado pelo autor para evitar a efetivação dos efeitos decorrentes da cobrança.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal. Ainda que se reconheça que o dano moral no caso não é presumido, extrai-se dos autos que o autor foi compelido a efetuar pagamento de expressiva quantia para afastar os efeitos decorrentes do apontamento realizado pela requerida, sendo inegável que a situação extrapola o mero dissabor cotidiano, pois envolve cobrança reputada indevida apta a gerar legítima apreensão quanto à preservação do crédito e da regularidade das relações negociais do demandante.

A propósito, esta Corte já reconheceu que a exigência de pagamento de obrigação inexistente, especialmente quando acompanhada de medidas constritivas ou coercitivas destinadas a compelir o devedor ao adimplemento, configura circunstância apta a ensejar reparação extrapatrimonial, por submeter o indivíduo a constrangimento indevido e pressão injustificada.

Nesse sentido, “a cobrança de valores indevidos é causa idônea a ensejar danos morais, porquanto a parte foi submetida à coação desnecessária e abusiva para o pagamento de dívida inexistente.” (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 4072012 MT, Relator.: JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Data de Julgamento: 23/10/2012, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 31/10/2012)

No caso concreto, o autor não apenas foi cobrado por obrigação reconhecida judicialmente como indevida, como também se viu compelido a efetuar o pagamento da quantia exigida para evitar a concretização dos efeitos decorrentes do apontamento realizado em cartório, circunstância que evidencia situação excepcional apta a justificar a compensação moral deferida na origem.

Nessas circunstâncias, a indenização fixada em R$ 10.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessiva nem insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

DO RECURSO DE WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA

No caso em apreço, a insurgência recursal se limita a dois pontos específicos da sentença: (1) a pretensão de repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 940 do Código Civil, e (2) a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00.

No que se refere à repetição em dobro, não assiste razão ao apelante. A sentença reconheceu a inexistência do débito exigido pela requerida e determinou a restituição simples da quantia indevidamente desembolsada pelo autor. Contudo, de forma acertada, afastou a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil ao fundamento de que não restou demonstrada a má-fé inequívoca da credora.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de que o credor tinha plena ciência da inexistência da dívida e, ainda assim, promoveu sua cobrança com intuito de obter vantagem indevida, não bastando a mera procedência da pretensão declaratória ou o reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito.

No caso concreto, embora a tese defensiva tenha sido rejeitada após a instrução probatória, observa-se que a requerida amparou sua pretensão em notas fiscais emitidas contemporaneamente à negociação, nas quais constava valor compatível com a modalidade contratual por ela defendida. A circunstância de tais documentos não terem prevalecido diante do conjunto probatório não conduz, automaticamente, à conclusão de que a cobrança foi realizada com dolo ou má-fé.

Com efeito, os elementos apontados pelo apelante – especialmente a realização da pesagem e a mensagem atribuída ao filho da requerida acerca da média de peso dos animais – mostraram-se suficientes para convencer o Juízo de origem acerca da natureza ad mensuram da negociação. Todavia, não demonstram, por si sós, que a requerida tivesse consciência inequívoca da improcedência de sua pretensão creditória quando promoveu a cobrança da diferença posteriormente discutida.

A hipótese revela, antes, controvérsia negocial efetivamente existente entre as partes acerca da forma de composição do preço do negócio jurídico celebrado, circunstância incompatível com o elevado grau de reprovabilidade exigido para a incidência da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil.

A propósito:

[...]

Correta, portanto, a aplicação da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a cobrança excessiva realizada de boa-fé não autoriza a imposição da penalidade legal pretendida.

Também não merece prosperar o pedido de majoração da indenização por danos morais. É certo que o autor sofreu abalo extrapatrimonial indenizável, circunstância já reconhecida na sentença. Não obstante, o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

No caso, a indenização foi fixada em R$ 10.000,00, valor que não se mostra irrisório nem insuficiente para cumprir as finalidades compensatória e preventiva inerentes à responsabilidade civil.

Embora o autor sustente que a quantia cobrada indevidamente superava R$ 174.000,00, não há relação matemática necessária entre o valor do prejuízo patrimonial e o montante da reparação moral. O dano moral não se destina a reproduzir, em percentual, o valor da cobrança indevida, mas a compensar a lesão experimentada na esfera extrapatrimonial do lesado.

Além disso, a hipótese não envolve protesto efetivamente consumado ou inscrição definitiva em cadastros restritivos, mas situação em que o autor efetuou o pagamento da quantia exigida para evitar a concretização dos efeitos decorrentes do apontamento realizado em cartório, circunstância já adequadamente considerada pelo magistrado sentenciante ao fixar o quantum indenizatório.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer descompasso apto a justificar a excepcional intervenção desta instância revisora na quantificação realizada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença recorrida nos capítulos impugnados.

Sem honorários recursais, uma vez que incabíveis “no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, embora a embargante invoque omissão e contradição, verifica-se que os aclaratórios traduzem, em essência, inconformismo com a conclusão firmada no acórdão quanto à modalidade da compra e venda dos semoventes, à inexigibilidade do débito protestado e à configuração do dano moral indenizável.

A primeira alegação de omissão diz respeito ao suposto não enfrentamento da tese de
venire contra factum proprium
. Segundo a embargante, o embargado, ao receber os animais acobertados por notas fiscais que indicavam valor fixo por cabeça, teria adotado conduta incompatível com a posterior defesa de que o negócio fora ajustado por arroba.

A alegação, contudo, não prospera
, pois o acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia ao reconhecer, com base na valoração conjunta da prova oral e documental, que as notas fiscais emitidas antes do transporte dos bovinos não possuíam força bastante para definir, isoladamente, a modalidade contratual pactuada, porquanto emitidas para viabilizar a circulação dos animais e a emissão da respectiva documentação fiscal e sanitária.

Também se assentou que a posterior pesagem do rebanho, os romaneios, a prova oral e a ata notarial das conversas mantidas entre os envolvidos eram compatíveis com a contratação por arroba.

Nesse contexto, a tese de comportamento contraditório foi afastada pela própria premissa fática adotada no julgamento: não houve adesão inequívoca do comprador à modalidade
ad corpus
, mas apenas a utilização de documentos fiscais necessários ao trânsito dos animais, posteriormente confrontados com a pesagem efetiva do lote. Assim, não se configura omissão pelo simples fato de o acórdão não ter mencionado expressamente a expressão latina
venire contra factum proprium
ou o art. 422 do Código Civil, pois o fundamento essencial da tese foi apreciado e rejeitado de modo suficiente.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Também não há omissão quanto à cronologia da nota fiscal de devolução.
O acórdão expressamente registrou que, ainda que houvesse questionamentos sobre o momento de sua emissão, tal documento não constituía o fundamento central do convencimento judicial. A conclusão quanto à contratação por arroba decorreu do conjunto probatório formado pelos romaneios de pesagem, pela prova oral colhida em juízo, pela ata notarial e pela lógica comercial da operação, e não exclusivamente da nota fiscal de devolução.

Desse modo, a insistência da embargante em atribuir maior relevância à ordem cronológica da emissão da nota fiscal revela
pretensão de revaloração da prova
, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O fato de a parte discordar do peso probatório atribuído pelo órgão julgador a determinado documento não caracteriza omissão, sobretudo quando o acórdão deixa claro que a convicção foi formada a partir da análise conglobante dos elementos dos autos.

No tocante à alegada contradição entre o afastamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil e a manutenção da condenação por danos morais
, também não assiste razão à embargante.

Como se sabe, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre premissas e conclusão da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento adotado e a interpretação jurídica pretendida pela parte.

No caso, o acórdão foi coerente ao distinguir os pressupostos jurídicos dos institutos examinados. A incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia do credor, não bastando o reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito. Por essa razão, entendeu-se que, embora a cobrança fosse indevida, não havia prova suficiente de que a requerida tivesse agido com o grau de reprovabilidade necessário à imposição da repetição em dobro.

Diversa, contudo, é a análise da responsabilidade civil pelo protesto indevido. Reconhecida a inexistência do débito e demonstrado que o autor efetuou pagamento para evitar os efeitos restritivos do apontamento cartorário, subsiste o ato ilícito indenizável, independentemente da presença do dolo específico exigido para a sanção civil do art. 940 do Código Civil.
A ausência de má-fé qualificada afasta a dobra, mas não torna lícita a cobrança de dívida inexistente levada a protesto, tampouco elimina o dano moral daí decorrente
.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre afastar a penalidade da repetição em dobro e manter a condenação por dano moral. Trata-se de institutos autônomos, com pressupostos distintos e consequências jurídicas próprias.

O que se constata, em realidade, é o
inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando a concessão de efeitos infringentes não como consequência necessária do saneamento de vício efetivamente existente, mas como finalidade principal do recurso. Essa pretensão, todavia, não se compatibiliza com os estreitos limites dos aclaratórios, conforme estabelece a consolidada jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito
, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante não configura omissão se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.
3. A contradição sanável pela via dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável
” (TJ-MT 1000963-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Quanto ao prequestionamento
, cumpre registrar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício na decisão.

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhimento, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026